Tribunal: TJDFT
Processo: 0735663-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735663-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CARVALHO GOMES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por RICARDO CARVALHO GOMES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a impugnação à penhora de valores constritos via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 75474998), o réu executado requer inicialmente a concessão de justiça gratuita. É a síntese do que interessa. Em análise o pedido de gratuidade de justiça. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o executado agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, inobstante a mera afirmação de hipossuficiência contida no recurso visando a concessão da gratuidade de justiça, o executado agravante não carreou aos autos argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais. De fato, sobreleva in casu que, após oportunizado ao réu/reconvinte, ora executado agravante, comprovar a condição de hipossuficiente na instância de origem, o benefício de gratuidade de justiça foi indeferido em razão dos seus rendimentos (ID 194958393 do processo referência), tendo o próprio promovido o recolhimento das custas iniciais do seu pedido reconvencional (IDs 198024017 e 198024019 do processo referência), sem apresentar oportuna impugnação ao decisum, comportamento contraditório que ilide a alegação de hipossuficiência financeira. Não bastasse isso, não se pode ignorar que o executado agravante, na condição de servidor público do cargo efetivo de auditor federal de finanças e controle, da Controladoria-Geral da União, e conforme consulta realizada no portal da transparência dos servidores públicos federais, percebe remuneração no valor bruto superior a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) que, após as deduções obrigatórias resulta no valor líquido superior a R$ 27.000,00 vinte e sete mil reais), e após as deduções de pensões alimentícias e empréstimos pessoais, resulta no valor final superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) (ID 245093058 do processo referência), valor esse que consideravelmente se distancia do parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, §7o, do CPC, intime-se o recorrente RICARDO CARVALHO GOMES para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator